Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. No caso, o embargante aponta omissão, sob argumento de que “se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor e não praticou quaisquer das hipóteses previstas no art. 80” do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação por litigância de má-fé.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como bem fundamentado no acórdão embargado “(...) ainda que à época do ajuizamento destas ações de cobrança não houvesse decisão transitada em julgado sobre a confissão da dívida, o autor/credor tinha plena consciência de que em outra ação estava exigindo a mesma obrigação. Portanto, indiscutível a ocorrência do instituto da litispendência naquela ocasião, nos termos do art. 337, § 3o, CPC, ou seja, o autor vindicou, nesta ação, o mesmo direito que estava em discussão em outra demanda. 8. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa (...)”. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. Apesar do não acolhimento dos embargos, não se vislumbra a hipótese como intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.